Tribunal: TJDFT
Processo: 0001328-33.2018.8.07.0011
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus condenados por infringirem o artigo 171 do Código Penal, depois de obterem indevida vantagem ilícita, mediante ardil, emitindo cheque sem provisão de fundos e com assinatura falsificada.
2 A materialidade e a autoria do estelionato se reputam provadas quando presente o dolo preordenado de enganar a vítima, pretendendo já no ato de ajuste não cumprir a sua parte no pacto. O intuito de obter vantagem em prejuízo de terceiro emerge das circunstâncias do crime demonstradas pelos testemunhos e provas documentais e periciais.
3 A condenação definitiva por fato anterior ao crime, com trânsito em julgado posterior, configura maus antecedentes, justificando o aumento da pena-base.
4 No crime de estelionato, o prejuízo sofrido pela vítima é elementar do tipo penal. No entanto, constatado prejuízo exacerbado, justifica-se a valoração negativa das consequências do crime e o aumento da pena-base.
5 Apelação não provida.